Tribunal: STF
Processo: ARE 1310392
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    [...]
    Outrossim, apesar da Embargante alegar que a autuação fiscal não observou que a diferença indicada na autuação é decorrente da variação volumétrica, ela não negou as diferenças encontradas pelo Agente Fiscal, ou seja, apenas a Recorrente entendeu que as diferenças são meras transformações químicas da matéria e que a prática encontra-se amparada pelo ordenamento jurídico. 
    Importante registrar, também, que existem atos normativos que autorizam a diferença em estoque no caso de combustíveis líquidos, entretanto, tais normas exigem que as “perdas ou ganhos” sejam anotadas em livro próprio, o que não ocorreu in casu. 
    Em verdade, não foi adunada aos autos pela Embargante qualquer documentação no sentido de comprovar as diferenças de volume alegadas em sua exordial, cujo ônus probatório lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do NCPC, tanto acompanhando a inicial, quanto na instrução do processo, o que implica o não afastamento da presunção de legitimidade da CDA em apreço. 
    Na realidade, extrai-se do feito que, em não havendo a comprovação pela própria Embargante das temperaturas de saída dos combustíveis, evidente que o Fisco não possuía informações suficientes para considerar a possível dilatação volumétrica. 
    [...]
    Assim sendo, entendo que houve entradas de mercadorias (combustíveis) sem a correspondente documentação fiscal e, por conseguinte, sem o recolhimento do tributo devido. 
    [...]
    Nesse passo, comprovada a entrada de mercadoria e não tendo a Embargante provado o pagamento da diferença, é de se concluir que o recolhimento do ICMS sobre as diferenças é impositiva, de acordo com a tipificação exposta pelo Fisco Estatal na CDA em questão. 
    Em relação à alegação da Empresa/recorrente de que a multa de 50% (cinquenta por cento), aplicada no caso em apreço, encontra-se exorbitante, entendo que tal argumento não merece êxito. Explico! 
    É que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão do caráter confiscatório das multas tributárias. Elas devem guardar proporcionalidade entre a multa aplicada e o ato praticado, não devendo ter valor irrisório, mas também não tendo um montante que impossibilite o pagamento do imposto. Observe-se: 
    [...]
    Assim sendo, firmou a Corte Suprema o entendimento de que a multa mostra-se confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% do imposto aplicado, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual mantendo a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em razão do entendimento do STF acerca do tema. 
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, 150, incisos I e IV, 155, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre as propriedade físicas do combustível, afirma não caracterizar circulação de mercadoria a diferença volumétrica decorrente de variações na temperatura. Alega a nulidade dos lançamentos realizados sem considerar essa característica. Sustenta confiscatória a multa punitiva no patamar de 50% do valor do tributo, dizendo atingir o total de 314% quando aplicada sobre o conjunto das operações.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator